Tribunal: TCU
Processo: 016.179/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Washington Luiz Macedo Fechine, ex-prefeito do Município de Missão Velha/CE (gestão 2009-2012), ao Acórdão 1.234/2020-TCU-1a Câmara, relatado pelo Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, que, nesta fase, cuidam de embargos de declaração opostos por Washington Luiz Macedo Fechine ao Acórdão 1234/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los, com efeito infringente, para: 9.1.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas de Washington Luiz Macedo Fechine, dando-lhe quitação; 9.1.2. tornar sem efeito, em consequência, a condenação em débito e a aplicação de multa objeto dos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 10032/2017-TCU-Primeira Câmara . 9.2. informar o embargante, o município de Missão Velha/CE, o Ministério do Turismo, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará e a Procuradoria da República no Ceará do teor desta deliberação.